Tribunal: TRF3
Processo: 5006820-95.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
708/789)

5006820-95.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, mas deixou de condenar a autarquia ao pagamento da verba honorária, nos termos da Súmula 519/STJ.

2. O artigo 85, §1°, do CPC/2015, estabelece que "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente". Já o artigo 85, §7°, do CPC/2015, preceitua que "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada". Assim, é devida a verba honorária em sede de cumprimento de sentença, inclusive pelo INSS, desde que a autarquia apresente impugnação e que esta venha a ser rejeitada.

3. Tendo o INSS sucumbido na fase de cumprimento de sentença, a ele devem ser carreados os ônus da sucumbência, inclusive a verba honorária, aplicando-se à espécie o disposto no artigo 85, §3°, do CPC/2015.

4. Agravo provido para condenar o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da diferença entre o cálculo homologado e o valor que o INSS reputou devido.

5006820-95 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006820-95.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: MARTUCCI MELILLO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006820-95.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: MARTUCCI MELILLO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA) Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martucci Melillo Advogados Associados em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

O agravante sustenta, em síntese, ser devida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de cumprimento de sentença.

Intimada, a parte agravada deixou de oferecer resposta ao recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006820-95.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: MARTUCCI MELILLO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, mas deixou de condenar a autarquia ao pagamento da verba honorária, nos termos da Súmula 519 do STJ (ID 1981882, págs. 32/34 e 42/43).

O agravante sustenta, em síntese, que a verba honorária é devida, na forma do artigo 85 e parágrafos, do novo Código de Processo Civil.

Razão assiste ao recorrente.

Com efeito, o artigo 85, §1°, do CPC/2015, estabelece que "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

Já o artigo 85, §7°, do CPC/2015, preceitua que "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada".

Sendo assim, forçoso é concluir que é devida a verba honorária em sede de cumprimento de sentença, inclusive pelo INSS, desde que a autarquia apresente impugnação e que esta venha a ser rejeitada.

Isso é o que se infere do seguinte julgado desta C. Turma:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Acerca da fixação de honorários sucumbenciais na fase executiva, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece que: Art. 85 . A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

2. Considerando que o INSS impugnou expressamente os cálculos apresentados e não obteve êxito, de rigor a reforma da decisão agravada para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da parte agravante, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC/2015.

3. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009609-67.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 12/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/03/2019)

Logo, tendo o INSS sucumbido na fase de cumprimento de sentença, a ele devem ser carreados os ônus da sucumbência, inclusive a verba honorária, aplicando-se à espécie o disposto no artigo 85, §3°, do CPC/2015.

Por tais razões, o INSS deve ser condenado ao pagamento de verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) do valor da diferença entre o cálculo homologado e o valor que o INSS reputou devido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para condenar o INSS ao pagamento de verba honorária, nos termos da fundamentação expendida.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, mas deixou de condenar a autarquia ao pagamento da verba honorária, nos termos da Súmula 519/STJ.

2. O artigo 85, §1°, do CPC/2015, estabelece que "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente". Já o artigo 85, §7°, do CPC/2015, preceitua que "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada". Assim, é devida a verba honorária em sede de cumprimento de sentença, inclusive pelo INSS, desde que a autarquia apresente impugnação e que esta venha a ser rejeitada.

3. Tendo o INSS sucumbido na fase de cumprimento de sentença, a ele devem ser carreados os ônus da sucumbência, inclusive a verba honorária, aplicando-se à espécie o disposto no artigo 85, §3°, do CPC/2015.

4. Agravo provido para condenar o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da diferença entre o cálculo homologado e o valor que o INSS reputou devido.

5006820-95 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento para condenar o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da diferença entre o cálculo homologado e o valor que o INSS reputou devido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.